Tribunal: TJDFT
Processo: 0736902-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736902-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LAHYR EDUARDO GUEDES DE AMORIM AGRAVADO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LAHYR EDUARDO GUEDES DE AMORIM contra a decisão ID origem 168170985, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário n. 0719083-83.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo requerente no sentido de receber o benefício mensal corrigido pelo IGP-M, no valor de R$ 3.005,60 (três mil e cinco reais e sessenta centavos), nos seguintes termos: Em atendimento ao despacho de ID 167907260, o autor manifestou-se sobre o índice de correção informado pela ré, afirmando que a pretensão é justamente a determinação de correção das contribuições pelo IGMP, vez que a TR não refletiria a real desvalorização da moeda. Requereu, ainda, a realização de perícia contábil e concessão de tutela de urgência. Contudo, tenho como desnecessária a realização de prova técnica. A controvérsia cinge- se ao índice de correção aplicável, ou seja, matéria unicamente de direito. Assim, indefiro a realização de prova técnica. Sobre o pedido incidental de tutela provisória de urgência, é certo que os requisitos para a concessão estão dispostos no art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, cumpre assentar que a controvérsia vertida nos autos é objeto de dissenso jurisprudencial, reclamando análise percuciente, o que será feito na sentença. Ademais, inexiste comprovação de qualquer circunstância que evidencie o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Indefiro, pois, a tutela provisória de urgência. Preclusa a presente, venham os autos conclusos para julgamento. (Grifou-se). Neste Agravo, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado à agravada o pagamento mensal do benefício previdenciário no valor corrigido pelo IGP-M, de R$ 3.005,60 (três mil, cinco reais e sessenta centavos); e b) no mérito, o seu provimento para que seja confirmada a medida requerida em caráter liminar. Preparo recolhido (IDs 50889677 e 50889678). Na decisão ID 51112925, indeferi a antecipação de tutela. A agravada apresenta contrarrazões (ID 51989467) nas quais requer o não conhecimento do recurso, em virtude da prolação superveniente de sentença na origem; subsidiariamente, pleiteia o seu não provimento. O Juízo de origem informou a este Relator que, após a interposição deste Agravo, foi prolatada sentença de improcedência (IDs 52483674 e 52483675). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, por intermédio do Ofício ID 52483674, tomei conhecimento de que foi prolatada sentença de extinção do feito de origem com resolução de mérito (ID origem 171988587). E, analisando o referido pronunciamento, verifiquei que os fundamentos do pleito recursal foram examinados de forma aprofundada na sentença, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: [...] Conforme entendimento pacificado, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica em questão, pois envolve entidade aberta de previdência complementar, confira-se: [...] Analisando os autos, observa-se que o autor pretende a revisão do benefício previdenciário contratado junto a ré, argumentando que passou muitos anos sem receber informações acerca do referido contrato, o que ensejou a propositura de ação cautelar de exibição de documentos. Destaca que, não tendo a ré atendido plenamente a ordem judicial para a apresentação dos documentos solicitados, pretende a aplicação de índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, diante da aplicação do artigo 400 do CPC, que estabelece a presunção de veracidade na exibição de documentos. No entanto, verifica-se que na referida ação cautelar foram juntados documentos, ainda no ano de 2016, consignando expressamente o índice de correção monetária como sendo a TR, de acordo com os ID’s 157749718 – Pág. 157, 157749718 – Pág.. 211 e ID 157749718 – Pág. 282, índice este previsto no respectivo regulamento do plano de benefícios, conforme destacado ao ID 167624045. Dessa forma, o autor informou ao ID 167907260 que “o que se pretende aqui e que seja aplicado um índice oficial de correção que efetivamente recomponha a desvalorização da moeda.”; diga- se, o autor quer alterar o índice pactuado por outro que lhe seja mais benéfico. Contudo, sua pretensão não pode prosperar. A análise das cláusulas contratuais deve ser feita com parcimônia, a luz do ordenamento jurídico, sem perder de vista o princípio do “pacta sunt servanda”. No caso dos autos, o autor contratou o referido benefício de livre e espontânea vontade, devendo observar as regras do regulamento do plano de benefício ao qual se associou. O Código Civil, em seu parágrafo único do artigo 421, estabelece que “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”, acrescentando o artigo 422 que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” A pretensão da inicial extrapola as cláusulas contratuais e, conforme ja destacado, o autor ainda não requereu o resgate ou o recebimento do benefício mensal junto a ré, não se aplicando, portanto, os precedentes apontados na inicial. Sobre a impossibilidade de alteração do incide previsto no regulamento, vejam-se: [...] Portanto, o pedido do autor não pode ser acolhido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC. [...] Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. No mesmo sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748406, 07127363720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento em virtude da perda superveniente de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator